Tribunal: TJDFT
Processo: 0731704-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. ENDEREÇO INSUFICIENTE. AR NÃO ENTREGUE. EMENDA NÃO CUMPRIDA.
1. O Decreto Lei n. 911/69, art. 3o, §5o, dispõe que a apelação interposta contra a sentença que julga ação de busca e apreensão será recebida apenas no efeito devolutivo. Além disso, no caso, não se vislumbra a probabilidade do direito, tampouco risco de dano à esfera jurídica do banco, já que não há nos autos qualquer indício de ocultação ou transferência do bem à terceiros, motivo pelo qual mostram-se ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
2. Embora a mora decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por meio de alienação fiduciária decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente é possível mediante a comprovação da notificação da mora do devedor.
3. Nos termos do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação prévia do devedor poderá ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título.
4. Afigura-se ausente a notificação do devedor quando o retorno do aviso de recebimento consta a informação “Endereço Insuficiente” pelos Correios.
5. Facultada à parte autora a emenda à inicial, e não atendido ao comando judicial, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
6. Recurso conhecido e não provido.